Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO LOCAL APOSENTADO. PROVENTOS. FÓRMULA DE CÁLCULO. JORNADA DE TRABALHO. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI DISTRITAL No 34/89. CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EXERCÍCIO À ÉPOCA DO ÓBITO. SUJEIÇÃO AO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. JORNADA MÍNIMA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. LEGISLAÇÃO FEDERAL INCIDENTE À ÉPOCA - LEI FEDERAL No 4.863/65 E DECRETO FEDERAL No 57.744/66. VENCIMENTO. CARGO EFETIVO EM QUE OCORRERA A APOSENTADORIA. CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REFLEXO NA PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. EFEITOS REFLEXOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. EXPLICITAÇÃO. ACLARAMENTO DO DECIDIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que a omissão que macula a higidez do julgado é passível de ser sanada através da via declaratória, legítimo que, conquanto constatado que o acórdão efetivamente resolvera as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, prestando a jurisdição demandada, a parte dispositiva do decisum deixara margem para controvérsia sobre a extensão da prestação conferida, seja aclarado de forma a deixar plasmado a exata medida e alcance do que fora decidido, prevenindo controvérsia e dúvida no momento da realização do decidido.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos para aclaramento do decidido, sem efeitos infringentes. Unânime.